Tribunal: STF
Processo: CR 3166
Classe: CR
Órgão julgador: ANTÔNIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-18
Data de publicação: 1980-06-18

Ementa:
1. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, art. 12. Código de Processo civil, art. 88, I e II. É competente a Justiça
brasileira para conhecer de ação judicial em que o réu se acha domiciliado no Brasil ou aqui houver de cumprir-se a obrigação. Caso em que o demandante tem domicilio no Uruguai e o réu é brasileiro domiciliado no Brasil, onde se deverá cumprir a obrigação questionada na demanda proposta no Uruguai. 
2. Eleição de foro. Se as partes, uma domiciliada no Uruguai, outra domiciliada no Brasil, contrataram que suas divergências pertinentes ao contrato a que se vincularam seriam solvidas no foro da comarca de São Paulo, Brasil, esse é o foro competente, e não o do Uruguai. 
3. Carta rogatória de citação do contratante brasileiro para responder, no Uruguai, à demanda que lhe foi acolá proposta pelo contratante uruguaio. 
4. Exequatur inicialmente concedido e posteriormente revogado.
5. Agravo regimental a que o STF nega provimento.